Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. INDICAÇÃO DO FÁRMACO OCRELIZUMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (Tema 106/STJ).
2. No caso em apreciação, a Nota Técnica NatJus-TJDFT aponta a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete a autora, ao concluir que “as agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, CADTH e SMC, respectivamente) recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes com EM-PP que apresentem doença precoce. Pelas informações contidas em cópia de prontuário médico anexada ao processo (tempo de doença e magnitude do déficit neurológico), pode-se considerar a doença da parte autora como precoce de acordo com os critérios de inclusão do estudo ORATORIO. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ela teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença.”
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.